Tribunal: TJES
Processo: 5000314-53.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000314-53.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAFAIETE GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. COBRANÇA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1. Recurso regular e tempestivo (id nº 392355). Preparo dispensado, em razão justiça gratuita que ora defiro ao recorrente, conforme requerido.

2. A concepção constitucional de contrato, iluminada por sua função social, o concebe como instrumento de mútua e solidária satisfação das legítimas expectativas alimentadas pelos seus sujeitos relativamente ao seu objeto. Assim, no presente caso, esta função social do contrato foi atendida, haja vista que, em conformidade com o princípio da boa-fé contratual e seus deveres anexos, a requerida incluiu devidamente o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Compulsando os autos, observa-se que o autor alega que a negativação de seu nome foi / tornou-se indevida ante a quitação prévia dos débitos perante a empresa ré. Contudo, como bem salientado pelo juízo a quo, os comprovantes de pagamento que instruem a inicial (id nº 1868394) fazem referência às faturas
n. 0598637215620/09201704 de R$156,64, n. 0598637215620/09201703 de R$180,73 e n. 0598637215620/09201701 de R$155.67, que foi negociado no valor de R$ 347,18, além da fatura n. 059865084864/01201504, no valor de R$ 56,81.
Ocorre que, em contestação, a ré, em contestação, comprova que as faturas em aberto são aquelas
de ID nº 3385750 (pág. 25 e seguintes), com vencimentos em 01/08/2016 e em 01/09/2016, nos valores de R$ 60,25 e R$ 62,05, respectivamente.

4. Desta forma, em relação ao débito objeto da negativação impugnada, conclui-se que a parte
autora não acostou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas dos débitos ensejadores da inscrição de seu nome.

5. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a ré/recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

6. Nessa toada, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, tendo agido a recorrida no exercício regular de seu direito, sendo devida a inscrição dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a presença da excludente da responsabilidade da ré, em virtude da configuração do exercício regular de direito, de modo que a inadimplência e os possíveis danos decorrentes da negativação se traduzem em culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3.º, II, do Código de Defesa do Consumidor).

7. Em suma, ante a natureza incontroversa da contratação, bem como pela ausência de comprovação pelo recorrente do pagamento do débito em discussão, resta inconteste que a negativação foi devida.

8. Pelo exposto, voto pelo no sentido de ser conhecido e não provido o recurso inominado interposto, a fim de manter a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, observada a justiça gratuita deferida.

10.
Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.